Tribunal: STF
Processo: HC 199205
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. Pedido de desclassificação. Pedido de afastamento de qualificadora. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV c/c os arts. 14, I e 18, I, e no art. 121, § 2º, IV, c/c os arts. 14, II, e 1, I, todos do Código Penal.
    3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso.
    4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL”. Afirma que, “diante das circunstâncias implícitas ao comportamento do paciente, tanto antes quanto depois do fato, é totalmente inadequado indicar que ele tenha previsto e anuído ao resultado. Não se pode concluir que o paciente deverá responder por homicídio doloso no trânsito, pelo simples fato de terem atribuído a ele a conduta de ingerir bebida alcoólica”. Além disso, a defesa aponta a incompatibilidade do dolo eventual com o instituto da tentativa.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “[a] conduta imputada ao paciente mostra-se absurda, de rigor, portanto, a desclassificação para o homicídio culposo, conforme a norma descrita no art. 302, caput do Código de Trânsito Brasileiro, permitindo-se ao Juiz singular que analise a questão tomando por base o Código de Trânsito Brasileiro”. Destaca, ainda, a aplicabilidade, no caso, do art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei n. 13.546/17, por se tratar de lei mais benéfica ao acusado.
    7. Por fim, a defesa sustenta que, “ainda que admitida a manutenção da r. sentença de pronuncia, a qualificadora do inciso IV do §2º, do Art. 121 do CP, deve desde logo ser extirpada, posto que é incompatível a coexistência da qualificadora através de ‘meio que impossibilitou’ a defesa da vítima, com o dolo eventual”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de, reconhecer a desclassificação do delito reconhecido na sentença de pronúncia nos autos do Proc. nº 0001936- 70.2013.8.26.0498 para o crime de homicídio culposo previsto no art. 302, § 3º, do CTB, remetendo-se o julgamento do feito ao Juiz comum”. Subsidiariamente, pleiteia “que seja extirpado desta as qualificadoras do inciso IV do §2º do art. 121 do CP, dada a incompatibilidade desta com o dolo eventual, conforme fundamentação”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.
    12. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. No caso, o TJ/SP não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a qualificadora definida no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal também deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, lembrando que somente as manifestações impertinentes podem ser excluídas no momento da pronúncia, o que não é o caso”.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator